Tribunal: TJSP
Processo: 1001005-46.2023.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
r. Complemento insuficiente. Inteligência do art. 1.007 do CPC.
Recurso não conhecido.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. Concorrência desleal. Uso indevido de marca que dispensa a prova de efetivo prejuízo, pois in re ipsa. Dano moral. Verba indenizatória mantida em R$ 10.000,00. Sucumbência. Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. Súmula 326 do E. STJ. Pese a discrepância entre o valor pleiteado na inicial e aquele arbitrado na sentença, não há falar em sucumbência da autora da demanda, vencedora em seu pedido indenizatório. Jurisprudência.
Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001005-46.2023.8.26.0483; Relator (a): J.B. Paula Lima; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Presidente Venceslau - 2a Vara; Data do Julgamento: 30/05/2024; Data de Registro: 30/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Propriedade Intelectual / Industrial

Relator(a):

J.B. Paula Lima

Comarca:

Presidente Venceslau

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

30/05/2024

Data de publicação:

30/05/2024

Ementa:
APELAÇÃO. MARCA. CONCORRÊNCIA DESLEAL.
RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. Deserção. Intimação para recolhimento do preparo complementar. Complemento insuficiente. Inteligência do art. 1.007 do CPC.
Recurso não conhecido.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. Concorrência desleal. Uso indevido de marca que dispensa a prova de efetivo prejuízo, pois in re ipsa. Dano moral. Verba indenizatória

Ementa:
APELAÇÃO. MARCA. CONCORRÊNCIA DESLEAL.
RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. Deserção. Intimação para recolhimento do preparo complementar. Complemento insuficiente. Inteligência do art. 1.007 do CPC.
Recurso não conhecido.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. Concorrência desleal. Uso indevido de marca que dispensa a prova de efetivo prejuízo, pois in re ipsa. Dano moral. Verba indenizatória mantida em R$ 10.000,00. Sucumbência. Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. Súmula 326 do E. STJ. Pese a discrepância entre o valor pleiteado na inicial e aquele arbitrado na sentença, não há falar em sucumbência da autora da demanda, vencedora em seu pedido indenizatório. Jurisprudência.
Recurso parcialmente provido.